Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, é necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a) perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente; b) ameaça a direito próprio ou alheio que não possa ser evitado de outro modo; c) inexistência do dever legal de enfrentar o perigo; d) inevitabilidade do comportamento lesivo; e) inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado.

2. Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a adquirir e manter sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido, nem a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece estado de necessidade.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

4. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em1/12da pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.